Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002420-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LUIS MACEDO DOS SANTOS - CPF: 057.420.248-00 (APELADO), LUCAS MACEDO DOS SANTOS - CPF: 145.855.418-02 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS
- PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis.

Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 1002420-45.2018.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: LUIS MACEDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes e Promoção c/c Cobrança das diferenças de vencimentos, ajuizada por Luís Macedo dos Santos, julgou procedente o pedido formulado na inicial,
a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo o servidor Luís Macedo dos Santos para o nível 8, classe B, a partir de 1.10.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Determinou que
os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, por meio do qual se insurge apenas quanto a forma da aplicação da correção monetária e a necessidade de retenção de 11% para repasse para a PREVIVAG.

Sem contrarrazões (id. 7932358).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8735716).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020